Tribunal: STF
Processo: ARE 1517985
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: Direito trabalhista. Recurso extraordinário com agravo. Privatização de estatal. Manutenção de plano de saúde após a aposentadoria. Matéria fática e infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que condenou empregadora (estatal privatizada) a manter benefício de plano de saúde para ex-empregado aposentado. Isso porque o benefício constou de edital de privatização e se incorporou ao contrato de trabalho. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício de manutenção de plano de saúde previsto em edital de privatização deve ser assegurado aos ex-empregados que foram admitidos quando a empresa era uma estatal, mas se aposentaram após a desestatização.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza fática e infraconstitucional de questão relativa à obtenção de direitos e vantagens trabalhistas. 



    4. A controvérsia sobre o direito à manutenção de plano de saúde de empregados aposentados de estatal privatizada exige o exame do edital de privatização, da legislação trabalhista, assim como de cláusulas do contrato de trabalho. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional e de conjunto fático-probatório. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. 



          Tese de julgamento:  “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre o direito à manutenção de plano de saúde de empregados aposentados de estatal privatizada”.